Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721625-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TTI INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDA: ARROW BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESAS. REVELIA. EFEITOS. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS. AUTOR. NOTA FISCAL. CONTRATO. MORA. DESINCUMBÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, principalmente quando a prova requerida não se presta, de fato, a provar os pontos pretendidos. 3. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios. 4. A regra da distribuição do ônus da prova contida no artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 5. Não desconstituídas as provas de que os produtos foram entregues e não comprovado o pagamento da dívida, a requerida deve adimplir a obrigação. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 7o e 349, ambos do Código de Processo Civil, porque, apesar de ser revel, o juiz da causa cerceou seu direito de defesa ao não intimá-la para apresentar as provas que desejasse produzir (perícia técnica, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes para comprovar a entrega dos produtos indicados na nota fiscal). Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 36678083 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ELZA MEGUMI IIDA (OAB/SP 95.740) e FERNANDO LUIZ TEGGE SARTORI (OAB/SP 312.973). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 7o e 349, ambos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também tem decidido que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova oral requerida pela parte, quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.851.854/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 13/5/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a ARROW BRASIL S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ELZA MEGUMI IIDA (OAB/SP 95.740) e FERNANDO LUIZ TEGGE SARTORI (OAB/SP 312.973). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015